Tribunal: STF
Processo: HC 246328
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARCEL FOLCONI AMICUCCI, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado definitivamente por infração ao artigo 1º, incisos II e IV, da Lei nº 8.137/90, por quatro vezes, c.c. artigo 71, do Código Penal., à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, 12 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos.



    O Tribunal julgou improcedente a revisão criminal, nos seguintes termos:



    "REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (art. 1º, incisos II e IV, da Lei n° 8.137/90). Ação intentada com fulcro no artigo 621, II e III, do CPP. Inequívoca contrariedade da solução condenatória diante da evidência dos autos NÃO verificada. Pedido conhecido, excepcionalmente, em atenção ao princípio da ampla defesa. V. Acórdão que bem fundamentou a mantença do decreto condenatório. Pena e regime não impugnados. Sentença e V. Acórdão confirmatório mantidos. Pedido revisional improcedente." (e-STJ, fls. 156)



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que em razão do reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário constante no Auto de Infração n° 4.085.263-5 - Embargos à Execução Fiscal, Processo n° 1008453-84.2020.8.26.0189 -, o crime pelo qual foi condenado não se consumou.



    Sustentou a inexistência do crime por ausência de outras provas além do auto de infração.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    Requerimento de tutela de urgência indeferido (e-STJ, fl. 170).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 234-241).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O acórdão impugnado assim consignou:



    “Quanto ao cerne do pedido revisional, infere-se que a sentença prolatada em sede de embargos à execução fiscal não temo condão de desconstituir a decisão emanada da Colenda 13ª Câmara de Direito Público nos autos nº 005120-95.2018.8.26.0189 (fls.468/491 do processo da condenação) que, reprise-se, reconheceu a existência e a validade do lançamento fiscal, com trânsito em julgado ocorrido 18 de março de 2.020 (fls. 816 do processo nº 005120-95.2018.8.26.0189), mais de dois anos antes da decisão dos embargos à execução.



    Vale dizer, o juiz do Setor de Execuções Fiscais, ao reconhecer como inexigível a cobrança do débito fiscal, não afastou a coisa julgada ou declarou a nulidade do auto de infração e imposição de multa que deu suporte ao ajuizamento da ação penal, como sugere o peticionário.



    Ao contrário, apenas se reconheceu como inviável de cobrança o crédito da Fazenda, condição que não invalida a decisão da Colenda 13ª Câmara de Direito Público (há muito tornada definitiva) e em nada altera a situação criminal do demandante.



    Aliás, nem poderia o juízo fazê-lo, em razão da consolidada independência entre as instâncias fiscal, administrativa, cível e criminal (entendendo-se, com isso, que a decisão proferida na seara cível não vincula a penal).



    Ademais, curial se relembrar que a desconstituição de coisa julgada no âmbito cível somente é possível por meio de ação rescisória (não por mera sentença em sede de embargos à execução fiscal, algo juridicamente inconcebível), segundo hipóteses previstas na lei processual pertinente, não havendo informação nos autos sobre o ajuizamento da ação autônoma.



    Ainda a respeito, como pontuado no v. Acórdão, “a pendência de embargos à execução fiscal é irrelevante para o deslinde da ação penal, em razão da independência das esferas cível, criminal e administrativa. No caso dos autos, o lançamento definitivo do tributo foi realizado, não havendo ofensa à Súmula Vinculante nº 24, e a ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela “M. FER FERRO E AÇOFERNANDÓPOLIS LTDA” foi julgada improcedente pela C. 13ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador Ricardo Anafe (cf. fls. 468/491)” (fls. 34), daí o descabimento da desconstituição da condenação penal transitada em julgado.



    Enfim, demonstrada a responsabilidade penal do demandante com lastro em robusto acervo probatório, cabe confirmar o édito condenatório, nada justificando o desvirtuamento do pedido revisional, ficando no vazio as alegações do peticionário, sem se ignorar que a Defesa não apresentou “prova nova” capaz de infirmar a prática dos crimes tributários reconhecidos em dois graus de jurisdição.” (e-STJ, fls. 160- 162)



    Como cediço, nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo lançamento definitivo, a propositura de ação cível discutindo a exigibilidade do crédito tributário não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, tendo em vista a independência das esferas cível e penal.



    [...]



    No caso, não há qualquer irregularidade no prosseguimento da persecução penal concomitantemente ao deslinde da ação anulatória, como se verificou no caso. Outrossim, ao contrário do que alega o impetrante, de fato, houve sentença extinguindo o Auto de Infração n° 4.085.263-5, no bojo da sentença dos embargos à execução fiscal (e-STJ, fls. 127-130), contudo, o Tribunal deu parcial provimento à apelação do Estado de São Paulo e à remessa necessária para reconhecer a conduta infracional (e-STJ, fls. 131-154).



    Quanto à alegação de insuficiência probatória, assim consignou o acórdão da apelação:



    “Da prova oral colhida sob o crivo das partes e o seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade dele decorrente.



    Ao contrário do sustentado pela Defesa, restou suficientemente comprovado o dolo para a configuração do ilícito.” (e-STJ, fls. 30-31)



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o prova testemunhal e documental, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de sonegação fiscal. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 18).



    Ao final, busca-se:



    [...] que este Colendo Supremo Tribunal Federal - STF conceda, após informações prestadas pelo Nobre Juízo Coator e manifestação da Procuradoria de Justiça, em definitivo a ordem de Habeas Corpus, para que se absolva o Paciente, diante da condenação injusta, com base em prova inexistente, com base na Súmula Vinculante 24 desta Corte e com fulcro nos artigos 386, IV e 626, ambos do Código de Processo Penal, cessando assim o constrangimento ilegal a que vem sendo sujeitado o PACIENTE (doc. 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator